Tribunal: TJSP
Processo: 2023630-17.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pretendida anulação da r. sentença de pronúncia, bem como do julgamento perante o Tribunal do Júri. Inviabilidade. Vigência do princípio in dubio pro societate. Eventual nulidade na decisão de pronúncia deveria ter sido arguida no momento oportuno, que era o recurso em sentido estrito. Com relação ao método de dosimetria da pena adotou-se ao peticionário

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pretendida anulação da r. sentença de pronúncia, bem como do julgamento perante o Tribunal do Júri. Inviabilidade. Vigência do princípio in dubio pro societate. Eventual nulidade na decisão de pronúncia deveria ter sido arguida no momento oportuno, que era o recurso em sentido estrito. Com relação ao método de dosimetria da pena adotou-se ao peticionário uma sistemática que lhe foi mais favorável. A ausência de consideração de uma das qualificadoras constou de pedido do Promotor de Justiça, em razão do julgamento do corréu. Ausência de prejuízo efetivo. Defensores dos réus que não apresentaram nenhuma insurgência quando da leitura dos quesitos formulados. Responsabilidade criminal, por homicídio qualificado, que restou delineada nas vias ordinárias, não cabendo, em sede de ação revisional, a desconstituição do édito condenatório. A revisão criminal não se presta à redução de penas ou alteração de regime que foram justificadamente fixados, observadas as especificidades do caso concreto e de acordo com o livre e prudente convencimento do MM. Juízo, sem erro técnico. Matéria preliminar rejeitada e pedido indeferido.